Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a dicção do art. 382, § 4o, do CPC, segundo o qual, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário", a jurisprudência firmou o entendimento de que tal regramento se restringe ao procedimento propriamente dito, não se prestando a obstar o conhecimento do mérito do recurso relativo a capítulos da sentença que envolvam matéria diversa e que possuem regramento próprio.
2. Descabe a alegação de ausência de interesse de agir na hipótese em que demonstrada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, tal qual delineado no caso em exame. Inteligência do art. 17 do CPC.
3. Em se constatando que a autora envidou esforços para obter a documentação de forma administrativa, chegando, inclusive, a notificar extrajudicialmente a instituição, cujas diligências restaram sem êxito, comprovada está a resistência dos apelantes em atender a pretensão, dando causa assim ao ajuizamento da ação.
4. Não merece reparo a sentença quanto à condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, visto que o sentenciante conferiu correta aplicação ao princípio da causalidade, conformando-o às peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.